Tribunal: STF
Processo: ADPF 778
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA “VIRADA JURISPRUDENCIAL” DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AFIRMAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO. POSSÍVEL INCIDÊNCIA NO PLEITO DE 2020. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÃO JUDICIAL EM CASO CONCRETO: SUCEDÂNEO DE RECURSOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.